Tribunal: TJES
Processo: 5000055-35.2018.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000055-35.2018.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCOS DE SOUZA AZEVEDO - ME
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5000055-35.2018.8.08.0033

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
MARCOS DE SOUZA AZEVEDO - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO QUANTO AOS ARGUMENTOS SUSCITADOS. MERO INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL
DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID.1905324 por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 1875359, que negou provimento ao recurso interposto pela requerida.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão no julgado, que, conforme aduz o embargante, deixou de observar o conjunto probatório e a verossimilhança dos fatos modificativos apresentados.

Aduz que
“...N
ão é crível que esta C. Turma configure como descontinuidade na prestação de serviço o fato de a EMBARGANTE ter demorado 06 horas e 11 minutos (tempo estimado da abertura do chamado em que o EMBARGADO abriu o estabelecimento e a conclusão do serviço apontada na inicial), para efetuar as diligências necessárias para o restabelecimento do fornecimento de energia no “bar, pizzaria etc”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que determinou a manutenção integral da sentença recorrida por considerar o seguinte:

“Analisando detidamente o conjunto probatório, ao contrário do alegado pela recorrente, não há razões para modificação da sentença vergastada. A requerida alega que não deu causa à suspensão de energia elétrica, pois, foi detectado que a suspensão ocorreu pela quebra de dois postes na região. 4. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/88 c/c art. 14, § 1º, do CDC, em face da prestação defeituosa do serviço, e do art. 22 do CDC. As concessionárias de serviço público são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e a manter a continuidade quanto aos essenciais, que é o caso do fornecimento de energia elétrica. Ainda que o poste de entrada da energia elétrica no estabelecimento da parte demandante tenha sido derrubado pela ação de terceiros, não se verifica, no caso concreto, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, do CDC. Isto porque cabia à requerida demonstrar que a suspensão foi desdobramento imediato da derrubada do pilar de sustentação dos fios, o que não veio aos autos. 5. Assim, surge o dever de reparação moral, ante a falha na prestação de serviço essencial, eis que restou demonstrado nos autos o prejuízo a imagem da autora em relação aos seus clientes, que ficaram aguardando atendimento. O quantum indenizatório fixado pelo magistrado a quo é proporcional e razoável ao caso, atendendo os parâmetros de arbitramento adotados por este Colegiado. Logo, entendo pela manutenção do julgado singular por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.” ID 1875359

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração, que não se prestam a reanálise de provas ou questões de direito.

Por se tratar de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.